Tribunal: STF
Processo: HC 249228
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, §1º, I, DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente preso preventivamente e denunciado em razão da prática do crime previsto no art. 33, §1º, I, da Lei 11.343/2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente porque os elementos de prova apresentados indicam que o paciente fornecia “a pessoa tida como chefe da organização criminosa, substâncias químicas destinadas à preparação de drogas, em especial cocaína e crack”. 



    4. A contemporaneidade da prisão preventiva “não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 229281 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023). Precedentes: RHC 213766 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/10/2023; HC 231023 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; HC 219453 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 6/10/2023; e HC 221961 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/12/2022). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.